Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-73.2021.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-73.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BALBINO PEREIRA CAMARGO - CPF: 429.160.971-04 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001205
-73.2021.8.11.0052

APELANTE:

MARIA BALBINO PEREIRA CAMARGO

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA BALBINO PEREIRA CAMARGO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
,

lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais,

ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora em multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, inconformada, suscita,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia grafotécnica, posto que não contratou o empréstimo, de modo que entende ser necessária a prova técnica
para que seja comprovada que a assinatura que consta no referido contrato é completamente diversa da assinatura da recorrente.
Requer seja reformada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para início da fase instrutória.

Assevera que impugnou a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário e conforme o Tema 1.061 do STJ caberia a instituição bancária o ônus de provar a autenticidade do contrato, ou seja, deveria o banco apelado requerer a produção de prova pericial. Entretanto, alega que o banco limitou-se a apresentar como provas, apenas contrato bancário com indícios de assinatura falsificada e cópia da documentação pessoal da autora.

Sustenta que a magistrada se baseou integralmente no contrato juntado pela instituição bancária sem, ao menos proceder a uma análise técnica por meio de perito especializado.

Afiança que a assinatura aposta no contrato de adesão do suposto empréstimo consignado possui traços gráficos complemente diferentes da assinatura legítima da arte autora, o que demonstra a falsidade dela.

Aduz que o juízo não poderia decidir o pleito apenas com base nas suas convicções, pois não tem capacidade técnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no r. contrato, pois havendo dúvidas a magistrada deveria determinar a realização de perícia grafotécnica.

Enfatiza que “
não precisa ser um expert para constatar que as assinaturas opostas nos contratos de empréstimos consignados não possuem similitude com a assinatura oficial da recorrente contida em seu
(RG
)” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, determinando-se o retorno dos autos à origem para início da fase instrutória, mediante realização da perícia grafotécnica no contrato juntado pela recorrida e, no mérito, seja reformada integralmente a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id 195462152).

Contrarrazões ofertadas no Id 195462155
,
requerendo, o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id
195868656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA BALBINO PEREIRA CAMARGO
ajuizou a presente ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais
,
em desfavor do
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
, alegando, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos referente ao contrato

n
nº 816943950 e nº 816571121 sobre os benefícios previdenciários NB 155.511.465-0 (aposentadoria por idade) e NB 075.676.912-4 (pensão por morte), nos valores R$ 2.236,48 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) e R$ 3.480,41 (três mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), respectivamente. Requereu a restituição em dobro da quantia eventualmente descontada e danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender o juízo que foram efetivados na forma avençada entre as partes.

Inconformada, a apelante pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa a fim de anular a r. sentença e determinando o retorno dos autos ao 1° grau de jurisdição, para que seja realizada perícia e, subsidiariamente, que seja reformada a sentença de primeira instância, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente rechaço a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica, porquanto a prova requerida pela apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto no momento de especificação de provas, a parte autora manifestou o seguinte:
(...)
sendo de encargo do banco requerido o ônus de provar a veracidade e a autenticidade da assinatura contida no contrato juntado aos autos, caso este não pleiteie a produção de prova pericial,
requer-se o julgamento antecipado do feito
, a fim de julgar a demanda totalmente procedente
” (sic) (Id 195459346).

Quanto ao cerne, de fato, nota-se que ficou demonstrado nos autos a relação jurídica firmada e a Cédula de Crédito Bancário com desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário n. 816943950 e 816571121-1, assinada pela apelante (Id 195459340) cuja assinatura é
idêntica
à aposta no documento pessoal da autora, cópia também fora acostada junto ao contrato.
Há nos autos também imagem com demonstrativo de transferência do valor à conta corrente da requerente (
Banco Sicredi (748), Agência 805, Conta 512974 – Id.
195459340, fls. 39), não tendo a parte autora juntado extratos bancários para comprovar que não se beneficiou dos valores.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso absolutamente análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.
A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie.”
(N.U 1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ainda, nesse viés:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.”
(TJ-MT 10149925720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta maneira, como não ficou comprovado qualquer ato ilícito praticado pelo do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024